Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007092-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (EMBARGADO), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA SELMA VALOES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (EMBARGANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDOS AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – INTERESSE RECURSAL DA ESPOSA DO RÉU – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO CONHECIDO - PERMISSO LEGAL PARA A INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO CÁLCULO RELATIVO À EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -
DEMAIS MATÉRIAS ARGUIDAS PELO RÉU – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO INTERPOSTO PELA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1.

A

esposa do réu
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação rescisória, em litisconsórcio necessário, primeiro porque não foi parte da ação originária, e segundo porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso da demanda.

Logo, não tendo interesse jurídico no processo, por corolário lógico, não tem ela
legitimidade recursal, com o que os embargos declaratórios por ela apresentados não devem ser conhecidos.

2. A matéria arguida pelo réu de que se valeu de permisso legal para a inclusão de honorários contratuais no cálculo relativo à execução da verba honorária, constitui inovação recursal, de modo que não deve ser conhecida.

3.
No
tocante às demais matérias arguidas
pelo réu
, tem-se que
a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

4.
Registre-se que,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais
apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

5.
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
do réu
apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

6.
Por fim,
em que pese o voto condutor do aresto combatido, tenha feito expressa menção de que restou evidenciado que as manifestações do réu
caracterizam
uma manobra processual, após resultado pela procedência da presente demanda rescisória, não há que se falar que
contra a
sua atitude
deve ser aplicada multa, sobretudo porque a
Constituição assegura o direito de ação
, bem como porque
n
ão se vislumbra no caso concreto a ocorrência de prejuízo processual ao
autor
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de três Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
CLENICE MACHADO DE SOUSA FAGUNDES,
o segundo por
ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA
e o terceiro por
VALDECI ANTONIO GUADAGNIN
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que, por maioria, rejeitou a questão de ordem e julgou procedente a ação rescisória, nos termos do voto da relatora (ID 213531654 – fls. 3125/3201)

Irresignada, a terceira interessada CLENICE MACHADO DE SOUSA FAGUNDES aduz que esta Relatora não se atentou que não se trata o pedido feito por ela de assistência simples, mas de alegação de necessidade de citação por se tratar ela de meeira do bem adjudicado, uma vez que é casada em comunhão universal de bens, de maneira que o imóvel passou também à sua propriedade, restando evidente que a ação versa sobre direito real imobiliário como define o artigo 1.667 do Código Civil.

Defende que embora não tenha sido parte no processo originário, onde foi proferida a sentença rescindenda, com o registro da Carta de Adjudicação passou a deter a meação do imóvel.

Sustenta que, o autor/embargado, além de conhecer a condição de casado do requerido e de saber do registro da Carta de Adjudicação não incluiu a embargante no polo passivo desta demanda rescisório, tampouco tirou certidão atualizada do imóvel para saber acerca da alienação do bem.

Alega que, deixando de ser incluída no polo passivo em tempo oportuno, e, portanto, não havendo sua citação, operou-se a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 968, § 4o, c/c o art. 332, § 1o do CPC.

Menciona que, não sendo ela citada, deve ser observada a regra disposta no artigo 506 do CPC.

Assevera que, ao não admitir a contestação apresentada pela embargante no prazo legal, o acórdão violou o disposto no art. 139, I, do CPC.

Destaca que a imutabilidade da “res judicata” não é tão hígida e absoluta, de modo que pode o advogado se valer do estabelecido no § 4o, do art. 22, da Lei 8.906, de 04/07/1994 (Estatuto da Advocacia), isto é, inclusão no cálculo dos honorários convencionados via contrato, ao qual se negou vigência.

Afirma a impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que o acórdão rescindendo nada decidiu a respeito da coisa julgada, tampouco inocorreu erro de fato, atraindo a incidência do art. 503 c/c art. 966 do CPC.

Argui que o autor/embargado ajuizou esta ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido (ID 217651199).

O autor/embargado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse e legitimidade recursal. No mérito, pelo seu desprovimento (ID

219813658).

Por sua vez, o réu ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA aduz que se valeu de permissivo legal o § 4o, do art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para inclusão de honorários contratuais no cálculo relativo à execução da verba honorária.

Enfatiza que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 1000162-36.2021.8.11.0106, que tramitou perante a Comarca de Novo São Joaquim, nenhum efeito espargiu a nenhuma das partes e muito menos às terceiras adquirentes, posto que, como demonstrado, foi extinta e teve cancelada a distribuição à mingua de recolhimento das despesas iniciais, deixando, assim, o acórdão de observar o disposto nos artigos 240 e 290 do CPC.

Alega que, ainda que assim não fosse, obrigatória era a citação das terceiras adquirentes, posto inexistir qualquer averbação à margem da Matrícula 2022 do Cartório de Imóveis de Novo São Joaquim quando da celebração do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, como exigido pelo art. 167, I, 21, da Lei de Registros Públicos.

Ressalta que
, a
o deixar ao largo do litígio as promitentes compradoras do imóvel adjudicado, o acórdão violou o disposto nos artigos 115 do CPC, uma vez que deveria ser uniforme em relação a todos os que deveriam integrar o litígio.

Diz que é flagrante a nulidade desta ação rescisória à míngua de citação das litisconsortes necessárias mencionadas anteriormente, visto que a eficácia da decisão dependia da citação de todos os que poderiam ser afetados por ela, a teor do disposto no art. 239, caput, do CPC.

Acredita que esta demanda não poderia ter ultrapassado a preliminar de nulidade arguida na questão de ordem levantada pelo Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, referente à ausência de citação de litisconsortes passivas necessárias, até e principalmente porque, tratando-se de matéria de ordem pública, poderia ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, como determina o art. 485, IV e § 3o, do CPC.

Indica a negativa de vigência aos artigos 506 e 975 do CPC, uma vez que as promitentes compradoras tiveram cerceado seu direito de defesa, bem como porque a jurisprudência firmou-se na decretação da decadência, em casos de emenda à inicial para acréscimo de litisconsortes passivos fora do prazo de dois anos.

Ressalta que não se aplica o efeito da revelia ao réu, devendo sua decretação, contida na determinação de não conhecimento de sua contestação, ser revertida e revogada, afinal trata-se a “judicium rescindens” de direito indisponível impermeável aos efeitos do instituto, como estabelece o art. 345, II, do CPC.

Repisa as matérias aventadas pela embargante Clenice Machado referentes à violação do artigo 966, IV, VII e § 1o, do CPC; do § 4o, do art. 22, da Lei no. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) (ID 217947656).

O autor/embargado apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso (ID

219717180).

Por fim, o autor VALDECI ANTONIO GUADAGNIN alega que o acórdão é omisso, porquanto, deixou de condenar o réu nas penas de litigância de má-fé.

Antônio Rubens Fagundes Pereira e Clenice Machado de Sousa Fagundes apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 222604677 e ID

224686661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR (DO INTERESSE RECURSAL DE
CLENICE MACHADO DE SOUSA FAGUNDES)

Eminentes Pares:

O
autor/embargado apresentou contrarrazões
ao
recurso de embargos de declaração apresentado por
Clenice
Machado
d
e Sousa Fagundes,
pugnando, preliminarmente, pelo seu não conhecimento,
por ausência de interesse e legitimidade recursal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, ao proferir o voto quanto à questão de ordem levantada pelo Eminente Des. Sebastião de Moraes Filho (5o Vogal),
consignei que não possui legitimidade passiva para integrar ação rescisória quem não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, ainda que ostente, apenas interesse reflexo na manutenção daquela decisão, tal como é a hipótese dos autos, onde a ora embargante,
Sra
.
Clenice
Machado de Sousa Fagundes, é apenas meeira do bem adjudicado no processo de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, não se amoldando, portanto, à condição de legitimidade passiva, pois possui apenas interesse econômico na manutenção do julgado rescindendo, e não jurídico.

Até porque, conforme se extrai dos autos, a ora embargante,
Sra
.
Clenice
Machado de Sousa Fagundes, sequer figura como arrendante no contrato de arrendamento e/ou promitente vendedora na Promessa de Compra e Venda, respondendo pela evicção somente o réu Antônio Rubens Fagundes Pereira, tal como estabelecido na Cláusula Sétima do referido contrato, com a anuência da ora embargante (ID 182338672 – fls. 2683/2723).

Assim, conforme restou decidido, por maioria, a ora embargante,
Sra
.
Clenice
, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação rescisória, em litisconsórcio necessário, primeiro porque não foi parte da ação originária, e segundo porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso da demanda.

Logo,
não tendo a ora embargante,
Sra
.
Clenice
, interesse jurídico no processo,
por corolário lógico, não tem
ela
legitimidade recursal, com o que os embargos declaratórios por ela apresentados não devem ser conhecidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
RECURSO APRESENTADO POR TERCEIRO QUE SE ALEGA PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - instrumento particular de confissão de dívida. 2. Ação ajuizada em 04/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/09/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a recorrente, na qualidade de terceira interessada/prejudicada, tem legitimidade para impugnar decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família. 4. Nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC/2015, o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. 5. Na específica hipótese dos autos, os argumentos da recorrente - terceira alegadamente prejudicada e que interpôs o recurso de agravo de instrumento - fundam-se na afirmação de que
a mesma
é detentora de direito expresso em lei - exceção à regra geral de impenhorabilidade do bem de família - que acaba por ser afetado pela decisão que afastou o argumento de impenhorabilidade do bem de família apontado pelo executado no bojo destes autos. 6. Não há que se falar em direito de preferência de penhora sobre o bem, amparado na justificativa de que seu crédito incidiria na exceção à regra geral da impenhorabilidade do bem de família, a fim de legitimá-lo a recorrer de decisão interlocutória nestes autos. Em verdade, o direito titularizado pela recorrente é o direito ao crédito em si, o que, por sua vez, não foi afetado pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família neste processo.

7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.842.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
de 26/6/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE. ASSESSORIEDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2
. O terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte,
mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo
e atuará de forma análoga ao assistente
. 3. A assistência simples segue o regime da
acessoriedade
, cessando se o assistido não recorre. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022).

Ainda:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIROS INTERESSADOS – ILEGITIMIDADE RECURSAL - Os apelantes, além de não serem partes no processo, não demonstraram que foram atingidos em sua esfera jurídica, nem que ostentam a qualidade de substituto processual (art. 996, CPC) -
Quando o art. 996, CPC, autoriza o "terceiro prejudicado" a recorrer,
refere-se àquele que foi afetado em
seus direito
, do ponto de vista jurídico, e não meramente econômico
. Ademais, o terceiro que ostenta legitimidade recursal é aquele que, como regra, poderia ter intervindo como
assistente de uma das partes, mas que não interveio – Ausência de demonstração do interesse dos apelantes em auxiliar uma das partes, a reforçar a falta de legitimidade – Eventual direito de regresso que deve ser arguido e discutido em ação autônoma, com amplo e regular contraditório – Sentença de procedência mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJSP - Apelação Cível 1045152-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo autor em sede de contrarrazões, para reconhecer a falta de interesse recursal de
Clenice
Machado de Sousa Fagundes, com o que não conheço do recurso de embargos de declaração por ela apresentado.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

-
DO RECURSO APRESENTADO POR
ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA

Como relatado, o réu ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA aduz que se valeu de permissivo legal o § 4o, do art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para inclusão de honorários contratuais no cálculo relativo à execução da verba honorária, ocorre que tal alegação não deve ser conhecida, por se tratar de inovação recursal.

Com efeito, no decorrer do trâmite processual, o réu/embargante
Antônio Rubens, em nenhum momento fez
menção ao argumento ora analisado, de modo que é vedado alegar a existência de vício no acórdão fundada em inovação recursal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA
ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TESE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– MATÉRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.
(TJMT - N.U 0003514-95.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO –RECURSOS DESPROVIDOS. [...].
Outrossim, é vedado alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal
.
(TJMT - N.U 1001920-95.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSIMA NO JULGAMENTO – TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS. [...]. 3.
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1311258/RJ)
. [...]. 5. Embargos desprovidos.
(TJMT - N.U 1000407-08.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024).

No mais, o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Ora,
ao proferir o voto quanto à questão de ordem levantada pelo Eminente Des. Sebastião de Moraes Filho (5o Vogal), restou decidido que
nem a esposa do réu, ora embargante, e nem as supostas arrendatárias do imóvel litigioso figuraram como parte na ação originária, de modo que não há amparo legal para que figurem como
parte nesta demanda rescisória, mormente porque o vínculo jurídico com o objeto litigioso da demanda, diz respeito à adjudicação efetivada equivocadamente em razão de honorários sucumbenciais recebidos exorbitantemente a maior do definido em sentença pelo ora réu, ora embargante Antônio Rubens Fagundes Pereira.

Outrossim, não possui legitimidade passiva para integrar ação rescisória quem não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, ainda que ostente, apenas interesse reflexo na manutenção daquela decisão, tal como é a hipótese dos autos, onde a
Sra
.
Clenice
Machado de Sousa Fagundes é apenas meeira do bem adjudicado no processo de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, não se amoldando, portanto, à condição de legitimidade passiva, pois possui apenas interesse econômico na manutenção do julgado rescindendo, e não jurídico.

Até porque, conforme se extrai dos autos a
Sra
.
Clenice
Machado de Sousa Fagundes

sequer figura como arrendante no contrato de arrendamento e/ou promitente vendedora na Promessa de Compra e Venda, respondendo pela evicção somente o réu Antônio Rubens Fagundes Pereira, tal como estabelecido na Cláusula Sétima do referido contrato, com a anuência da
Sra
.
Clenice
(ID 182338672 – fls. 2683/2723).

Logo, tem-se que a
Sra
. CLENICE não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente rescisório, em litisconsórcio necessário, primeiro porque não foi parte da ação originária, e segundo porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso da demanda.

Outrossim, a tentativa do réu, ora embargante, de fazer incluir terceiras estranhas à lide no polo passivo da demanda, e, por consequência, fazer incidir o prazo decadencial, caracteriza nulidade de algibeira, porquanto, cabia ao réu, ora embargante (que a propósito litiga em causa própria, o que demonstra ter conhecimento jurídico), trazer em juízo, na primeira oportunidade, os fatos que poderiam refletir no direito buscado, conforme determinado na legislação processual, o que não fez, suscitando a suposta alienação do bem e o alegado litisconsórcio passivo necessário apenas no momento em que achou conveniente, qual seja, após a votação que lhe foi desfavorável.

Repisa-se, em momento algum o réu, ora embargante, informou nos autos a alienação da propriedade para as até então arrendatárias, o que corrobora a inexistência de litisconsórcio necessário.

Assim, resta evidenciado que as manifestações do réu evidenciam uma manobra processual, após resultado pela procedência da presente demanda rescisória, o que caracteriza atitude desleal e de má-fé, o que deve ser rechaçado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3o do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o
reenfrentamento
do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, razão pela qual não podem ser
revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 4.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes
.
5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 27/10/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. [...]. 5-
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes
. 6- Recurso especial conhecido e desprovido
. (REsp n. 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 26/9/2019).

A má-fé processual se reverbera, não somente pela aparição da
Sra
.
Clenice
(cônjuge do réu) apenas depois do julgamento desfavorável, mas também pela alteração da verdade dos fatos, quando alega uma suposta alienação em 04/11/2021 e depois afirma que a área se encontrava arrendada, sendo vedado o comportamento contraditório (“
venire
contra
factum

proprium
”).

A propósito, ainda que assim não fosse, extrai-se dos autos que a
Sra
.
Clenice
arguiu nulidade absoluta, ante o julgamento sem observância do litisconsórcio necessário, em
15/09/2023
(ID 182338667 – fls. 2653/2671), sem demostrar o efetivo prejuízo advindo do julgamento, tampouco apresentando a respectiva defesa, apenas contestando a ação em 19/10/2023 (ID 187104187 – fls. 2799/2819).

Logo, tem-se que não bastasse a contestação ser intempestiva, o
réu
, ora embargante, não demonstrou em tempo o efetivo prejuízo, imperando-se o princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. QUESTÃO LEVANTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ANPP. ART. 28-A, DO CPP. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRECLUSÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DELITO. ART. 2o, II, DA LEI N. 8.137/1990. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA. DOLO DE APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE CARCTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 7.
Ademais, é cediço que, "não se logrando êxito na comprovação do alegado prejuízo, tendo somente sido suscitada genericamente a matéria, mostra-se inviável, pois, o
reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
"
(RHC n. 71.493/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T.,
DJe
12/9/2016). [...]. 13. Precedentes. 14. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.094.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(
AgRg
no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe
25/02/2011).

Por fim, importa salientar que, no momento da suposta aquisição do imóvel pelas arrendatárias, pendia a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 1000162-36.2021.8.11.01061, em trâmite na Comarca de Novo São Joaquim/MT, visando dentre outras situações, anular a adjudicação do imóvel pelo ora Réu Antônio Rubens Fagundes Pereira, vindo a sentença proferida nos autos destacados transitar em julgado em 12/04/2022.

Nesse contexto, tem-se que as supostas adquirentes, eram arrendatárias do ora autor
, ora embargado, Valdeci Antônio Guadagnin
, e tinham plena ciência da litigiosidade que recaía sobre o bem, tanto que foram
contranotificadas
na época dos fatos (anteriormente a suposta aquisição), para manterem integramente o contrato de arrendamento, todavia, optaram por adquirir a propriedade do imóvel litigioso.

E, como cediço, o adquirente de bem sabidamente conflituoso não ostenta a qualidade de terceiro adquirente de boa-fé, o que também afasta a pretendida legitimidade passiva necessária.

Até porque, cientes da litigiosidade que recaia sobre o imóvel, os efeitos da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 1000162-36.2021.8.11.01061 recai não só contra Antônio Rubens Fagundes Pereira, mas também contra todos os seus sucessores no imóvel, incluindo as supostas adquirentes, por força do princípio previsto no artigo 109, § 3o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade das partes
.

[...].

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Como se vê, por onde quer que se olhe a questão, nem a espo
s
a do réu, a
Sra
.
Clenice
, tampouco as arrendatárias, supostas adquirentes, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação rescisória, em litisconsórcio necessário.

Logo, superadas essas questões, quanto ao mérito da ação rescisória, resta evidenciado que, de uma simples análise da cópia dos embargos de terceiro n. 0000736-67.2007.811.0106 (em fase de cumprimento de sentença) colacionado aos autos, observa-se que o cumprimento de sentença em questão foi promovido por Maria Selma
Valoes
(falecida), Moacir Tortato e Antônio Rubens Fagundes Pereira, ora réu, em face do ora autor e outros, sendo que aquela parte exequente pugnou pela redução da penhora para os 250 hectares de propriedade daqueles executados (ID 124790170 - Pág. 107/110 - fls. 1809/1812).

Ainda, verifica-se que o ora réu, naquele cumprimento de sentença, em
11/05/2018
, pugnou pela execução não só dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos de
terceiro
, como também nos honorários contratuais firmados junto ao Sr. Moacir Tortato (ID 124790171 - Pág. 42/49 – fls. 1944/1951).

Ocorre que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 0000736-67.2007.811.0106 (em fase de cumprimento de sentença), condenou aquele embargante, ora autor desta demanda rescisória, apenas ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se infere do documento colacionado ao ID 124790151(fls. 120/127).

Assim, resta caracterizado o erro de fato, quando não observado pelo juízo de origem que os honorários contratuais não integram a execução/cumprimento de sentença, em nítida ofensa à coisa julgada.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o do artigo 966, incisos IV e VIII, do CPC:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

[...];

IV -
ofender
a coisa julgada
;

[...];

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

Portanto, o fato declinado na inicial esta incurso na hipótese dos incisos acima destacados, legitimando esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada procedente.

Com efeito, no caso, apenas era cabível a execução/cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda, não cabendo a inclusão dos honorários contratuais que dela não constou.

Desse modo, conclui-se, de modo insofismável, que a sentença rescindenda está fundada em erro de fato, não reconhecido pela sentença recorrida, e que, também, não constituiu objeto de controvérsia, tampouco de deliberação por qualquer julgador; circunstância que autoriza a rescisão do julgado.

Apenas para registro:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. ERRO DE FATO RECONHECIDO. 1. Cinge-se a tese recursal à verificação da ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, o qual fixou,
com base em fato inexistente
, a data do início da união estável da recorrente com o falecido. 2.
Para a rescisão do julgado com fundamento no art. 485, IX, do CPC, é imprescindível que a decisão esteja baseada no erro de fato e que sobre ele não tenha havido controvérsia entre as partes nem pronunciamento judicial
. 3. Na hipótese, ocorreu erro do julgado ao admitir um fato inexistente e não houve, em momento algum, na ação declaratória de reconhecimento de união estável, controvérsia a respeito do termo inicial da convivência dos companheiros. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1325634/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
10/08/2015)

Acerca da matéria, esse Tribunal assim teve a oportunidade de deliberar:

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO PROCEDENTE.
Ocorre erro de fato quando o julgador, inadvertidamente, admite fato inexistente ou considere fato inexistente efetivamente ocorrido, capaz de influenciar no julgamento da lide
. No caso, evidente tal erro no acórdão rescindendo, que deixou de considerar a omissão do Réu em apresentar ou acionar o seguro supostamente contratado, fato este comprovado documentalmente nos autos pela sentença proferida pela Justiça Trabalhista (fls. 50/63), e relevante para o julgamento do feito.
(TJMT - N.U 0086952-43.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019,
Publicado
no DJE 18/02/2019).

Nesse contexto
, a sentença em questão deve ser rescindida e, por consequência, desconstituída a adjudicação tal como se dera, uma vez que o cumprimento de sentença deve abarcar os honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda.

Desse modo,
como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

-
DO RECURSO APRESENTADO POR
VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

Por sua vez, o
autor VALDECI ANTONIO GUADAGNIN alega que o acórdão é omisso, porquanto, deixou de condenar o réu nas penas de litigância de má-fé.

Pois bem.

Como cediço, o C
ódigo de Processo Civil estabelece a configuração da litigância de má-fé e as sanções que podem ser aplicadas para quem age de maneira desleal
, nos termos do artigo 80 do CPC.

No caso,
em que pese
o voto condutor do aresto combatido,
tenha feito
expressa menção de que restou evidenciado que as manifestações do réu evidenciam uma manobra processual, após resultado pela procedência da presente demanda rescisória,
não há que se falar que
contra a
sua atitude
deve ser aplicada multa, sobretudo porque a
Constituição assegura o direito de ação
.

Outrossim,
n
ão se vislumbra no caso concreto a ocorrência de prejuízo processual ao
autor, ora recorrente, de modo que não há que se falar em aplicação da multa em questão, evitando-se, inclusive, potencializar o litígio.

Ante o exposto,
NÃO CONHECO
dos embargos de declaração opostos por
Clenice
Machado de Sousa Fagundes, por ausência de legitimidade recursal;
NEGO PROVIMENTO
aos
aclaratórios
apresentados pelo réu Antônio Rubens Fagundes
Pereira. E, por fim,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos pelo autor Valdeci Antônio Guadagnin
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024